Tribunal: STF
Processo: SEC 4966
Classe: SEC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-23
Data de publicação: 1994-06-23

Ementa:
EMENTA:  HOMOLOGAÇÃO  DE  SENTENÇA  ESTRANGEIRA. CASAMENTO.
Art. 223 do Regimento Interno.
          A  Constituição Federal atribui ao Supremo Tribunal Federal
competência  para "a  homologação  de sentencas  estrangeiras",  art.
102,  I, "h", ou seja, de atos jurisdicionais irrecorriveis de outros
paises,  ou   ainda  de  atos   administrativos  que   sejam  a  eles
equiparados,  como e o  caso, por exemplo,  do divórcio consensual em
paises cujo sistema jurídico tem esta previsão.
          O casamento não e ato jurisdicional ou a ele equivalente.
          Processo  extinto sem  julgamento  de mérito,  por veicular
pedido juridicamente impossivel.